Tribunal: TJSP
Processo: 9101331-91.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR IDADE - PONTO DECIDIDO PELO JULGADO - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O ponto atinente à cumulação do auxílio-acidente, objeto da execução, com aposentadoria paga administrativamente foi expressamente decidido pelo Acórdão, não se vislumbrando

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR IDADE - PONTO DECIDIDO PELO JULGADO - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O ponto atinente à cumulação do auxílio-acidente, objeto da execução, com aposentadoria paga administrativamente foi expressamente decidido pelo Acórdão, não se vislumbrando na espécie nenhum vício processual a implicar sua modificação, ou maior elucidação, em sede da estreita via de embargos de declaração".